Tribunal: TJDFT
Processo: 0714203-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO OSTENSIVO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. NECESSIDADE. 1 – Sociedade em conta de participação. Execução. Redirecionamento. Sócios ostensivos. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Necessidade. O reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica não partícipe da relação processual na fase cognitiva pode ser apreciado mediante o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, positivado nos arts. 133 a 137 do CPC.2 – Responsabilidade do sócio ostensivo. Ampla defesa e contraditório. O fato de o título judicial ter sido constituído apenas em face da executada, não impede a responsabilização de seu sócio ostensivo. No entanto, a atribuição da responsabilidade ao sócio ostensivo, terceiro estranho à relação jurídica, demanda a formação do contraditório, sem o qual não se mostra possível lhe impor a obrigação cominada na sentença apenas em face da sociedade.3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

(ic/j)